Tribunal: STF
Processo: Rcl 64632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Fernanda Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG nos autos 0010526-19.2017.5.03.0035, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que:



     “[...] ajuizou reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e do BANCO ITAÚ UNIBANCO, na qual requereu o reconhecimento do vínculo de com o 2º réu e a condenação de ambos de forma solidária no pagamento de todas as verbas devidas à reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Aduz que referida ação foi julgada procedente e prossegue sustentando que:



    “Em clara tentativa de antecipar a discussão de matéria cabível tão somente em sede de Embargos à Execução, a 1ª reclamada apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual pleiteou, em síntese, a inexigibilidade do título.



    Analisando a exceção apresentada pela reclamada, o juízo de 1ª instância achou por bem acolher a tese esposada, julgando inexigível o título executivo da reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Assim, defende o cabimento da presente reclamação constitucional uma vez que o “Juízo de origem não aplicou corretamente a modulação de efeitos formulada na ADPF 324 e RE 958.252 [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] Seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, nos termos da fundamentação, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada encontra-se em harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Transcrevo:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    No caso concreto, observo que Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, ao analisar a exceção de pré-executividade, adotou entendimento harmônico com as citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte em sentença da qual destaco:



    “Neste caso concreto, a decisão proferida na fase de conhecimento declarou ‘a nulidade do contrato firmado entre a autora e a 1ª. ré para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o 2o réu, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula 331 do TST’, tendo a referida decisão transitado em julgado em 16/10/2019 (ID. 0b7c484). Ou seja, neste caso concreto, a decisão ora exequenda teve o trânsito em julgado certificado em data posterior à decisão do STF acima transcrita.



    Diante desse cenário, devem ser observadas e aplicadas as regras contidas no § 5° do art. 884 da CLT e no artigo 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do CPC/2015 quanto à inexigibilidade do título executivo.



    Ressalto que não há falar em violação à coisa julgada, porque a decisão ora exequenda, repito, ainda não estava formada (transitada em julgado) quando houve, pelo STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do C. TST.



    Ressalto, também, que não prevalece a alegação no sentido de inaplicabilidade da decisão do STF por estar pendente de publicação à época do trânsito em julgado da presente ação, porque esta não é a realidade deste caso concreto (publicação do Acórdão do STF em 06/09/2019 e trânsito em julgado da presente ação em 16/10/2019).



    Ainda que assim não fosse, quanto a este ponto, compartilho do seguinte entendimento: [...].



    Nesse contexto, a declaração da inexigibilidade é, pois, medida que se impõe.



    Como conclusão, declaro a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida) e declaro extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.



    ISSO POSTO, nos termos da fundamentação acima, parte integrante deste dispositivo, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida)e declarar extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.” (doc. eletrônico 11, pp. 4-6, grifei).



    Portanto, na espécie, ao declarar a inexigibilidade do título executivo formado em decorrência do reconhecimento da ilicitude da terceirização e, por consequência, do vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho considerou corretamente os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Noto que, diversamente do que sustenta a parte reclamante, apesar de expressamente requerido em embargos de declaração, não houve modulação de efeitos no julgamento da ADPF 324/DF.



    Por esse motivo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu em relação ao Tema 725/RG:



    “Decisão: (processo destacado do Plenário virtual) O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para o fim de esclarecer que os valores que tenham sido recebidos de boa-fé pelos trabalhadores não deverão ser restituídos, ficando prejudicada a discussão relativamente à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, tendo em vista já haver transcorrido o prazo para propositura, cujo termo inicial foi o trânsito em julgado da ADPF 324. Tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram, justificadamente, deste julgamento os Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.” (grifei)



    Ou seja, a única ressalva imposta pelo Supremo Tribunal Federal à aplicação do decidido na ADPF 324/DF e no Tema 725/RG era a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos trabalhadores terceirizados.



    A parte reclamante alega que o trânsito em julgado da decisão que originou o título executivo era anterior à decisão dos paradigmas vinculantes. Porém, tal informação é distinta do que está consignado na ementa do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ADPF 324 E RE 958252. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. O Excelso STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 958252 e da ADPF 324, reconheceu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. In casu, tratando-se de sentença que transitou em julgado após as decisões do STF, é de se declarar a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 884, §5º da CLT.” (grifei)



     



    Assim, na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que o título executivo se consolidou após as decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324/DF e no Tema 725/RG. 



    Nesse contexto, ao decidir pela aplicabilidade do decidido na ADPF 324/DF em âmbito de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada bem observou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski:



     “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).



     [...]



     3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



     4. Ação julgada improcedente.”



    No mesmo sentido, pela aplicação da tese fixada na ADI 2.418/DF em cumprimento de sentença, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 63.578/MA, DJe de 8/1/2024; Rcl 64.932/MA, DJe de 2/2/2024; e Rcl 63.782/MA, DJe de 9/2/2024, todas da minha relatoria.



    Diante disso, não houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF ou no Tema 725/RG. A autoridade reclamada apenas reconheceu, corretamente, a aplicabilidade da coisa julgada inconstitucional, conforme previsto na legislação infraconstitucional e na orientação desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.418/DF.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator